Tribunal: TJDFT
Processo: 0745637-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFORMA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. OFENSA AO DIREITO À MORADIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. No caso, a ofensa ao direito à moradia extrapolou o mero aborrecimento e causou dano moral.
2. Quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (dano moral), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Sucumbência recíproca: configurada a sucumbência em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.